Tribunal: TJSP
Processo: 1006327-43.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel residencial – Ação de consignação das chaves – Recusa dos locadores em receber as chaves – Ausência de prova – Improcedência do pedido.

Para que se acolha a pretensão formulada em ação consignatória, é necessário que tenha havido, de fato, a injusta recusa do credor em receber a prestação que lhe é devida e cuja satisfação lhe é oferecida pelo devedor. Só

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel residencial – Ação de consignação das chaves – Recusa dos locadores em receber as chaves – Ausência de prova – Improcedência do pedido.

Para que se acolha a pretensão formulada em ação consignatória, é necessário que tenha havido, de fato, a injusta recusa do credor em receber a prestação que lhe é devida e cuja satisfação lhe é oferecida pelo devedor. Só assim se caracterizará a mora do credor, tendo em conta que se considera em mora "o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer" (CC, art. 394). Os elementos de convicção existentes nos autos não demonstram uma conduta dos locadores que caracterize recusa em receber as chaves e configure sua mora. Ao contrário, pelas alegações das partes e provas colacionadas ao processo, depreende-se que um dos corréus esteve no imóvel na data ajustada para a realização da vistoria e, posteriormente, notificaram o locatário a devolver as chaves, o que indica sua intenção de aceitar a restituição do imóvel.

Apelação provida.